Tribunal: TJMT
Processo: 1007060-49.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007060-49.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THAINA CRISTINA DE SOUZA BRITO - CPF: 060.502.441-38 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AUXÍLIO-DOENÇA PRECEDENTE –

TRAJETO PARA O TRABALHO – SEQUELA DE TRAUMA EM PÉ DIREITO (CID T93) -

LAUDO CONCLUSIVO

- LESÕES CONSOLIDADAS – CAPACIDADE LABORATIVA, COM RESTRIÇÕES - PREENCHE OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PLEITEADO – SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o laudo pericial conclui que há capacidade laboral para exercício de atividades laborativas, com restrição, a sentença recorrida deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, condenou a Autarquia Previdenciária, a conceder a Autora Auxílio-Acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (08/01/2019) (id. 164157200).

A Autarquia previdenciária busca a reforma da sentença sob o argumento de que a Segurada, Recorrida, é pessoa jovem e alfabetizada, capaz de exercer outras atividades, principalmente pelo fato da redução ser diminuta (10%), sem demonstração efetiva de que a lesão influencia diretamente no labor habitual. Ou seja, sem evidências de redução específica para o trabalho desenvolvido, mas apenas redução genérica. Além disso, a perícia administrativa afastou a incapacidade laboral.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com inversão do ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pela fixação da DIB na data da juntada do laudo pericial (id. 164157202).

A Recorrida contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 164157207).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procuradora de Justiça, Naume Denise

Nunes Rocha

Muller, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 165531670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que
o condenou a conceder à Autora o benefício do Auxílio-Acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (id. 164157200).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Thaina Cristina de Souza Brito
, à época dos fatos, com 20 anos e na função de vendedora, em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laboral, para fim de recebimento do Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 08/03/2018, quando no trajeto para o trabalho sofreu acidente, que resultou em sequelas graves no pé direito
, inclusive precisou se submeter a cirurgia e tratamento de fisioterapeuta
(id. 164154046).

Discorre que foi beneficiária do
Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho,
cuja duração foi até 08/01/2019
(id. 164155555)
.

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho (08/01/2019), conforme em ID. 84703489 – pág. 01, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.(...)”

Irresignada, a Autarquia previdenciária pretende a reforma da sentença sob o argumento de que a Segurada é pessoa jovem e alfabetizada, capaz de exercer outras atividades, principalmente pelo fato da redução ser diminuta, sem demonstração efetiva de que a lesão influencia diretamente no seu labor habitual. E, ainda, pelo fato de a perícia administrativa ter afastado a incapacidade laboral.

A prova revela que a Segurada, Recorrida, à época dos fatos com 20 anos e na função de vendedora, sofreu acidente de trânsito, no dia
08/03/2018,
quando estava no trajeto para a empresa que trabalhava, o que lhe resultou em fratura grave no pé direito, conforme demonstra o laudo pericial (id. 164155595):

“(...)
2- Entrevista

AUTORA VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRAJETO OCORRIDO EM 08/03/2018 COM FRATURA EM PÉ DIREITO. COM ESCORIAÇÃO IMPORTANTE DEVIDO ATRITO COM SOLO E QUEIMADURA PELO ESCAPAMENTO DA MOTO EXAME FÍSICO CICATRIZ IMPORTANTE COM DEFORMIDADE DOS DEDOS E DO PÉ, POR QUELOIDE EXTENSO

(...)

03-Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE TRAUMA EM PÉ DIREITO CID T93

(...)

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS E ATIVIDADES EM PÉ

17-Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: AS DEMAIS

18-A incapacidade é definitiva ou temporária?

R:DEFINITIVA

(...)

20-Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta

a subsistência?

R: SIM

21-Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R:IDADE E ESCOLARIDADE

22-Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: DE TRAJETO

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R:SIM

(...)

5 - CONCLUSÃO:

AUTORA COMO SEQUELA EM PÉ DIREITO DEVIDO ACIDENTE COM ESCORIAÇÃO INTENSA COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL DO MEMBRO EM 25%. NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL

(...)”
(Destaquei)

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas
a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86,
86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995
,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, somente é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar, como ocorreu no caso posto.

Veja que a Recorrente se submeteu a duas perícias, sendo, a primeira, na esfera administrativa, que lhe concedeu o benefício do Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, o que demonstra sua condição de segurada, e, a outra, na esfera judicial, que concluiu pela incapacidade parcial e definitiva para atividade habitual, ou seja, capacitado para outras atividades laborais, com restrição.

O certo é que, como bem assinalado na sentença recorrida, o quadro fático-jurídico comprova que a redução da capacidade laboral da Recorrente permite a concessão do Auxílio-Acidente, porquanto preenche os requisitos legais que lhe são próprios.

Desta forma, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023